Tribunal: TJDFT
Processo: 0734703-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734703-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: UNIVERSAL SHOW SOLUÇÕES PARA EVENTOS EIRELI IMPETRADO: PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL, ADMINISTRADOR REGIONAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado pela UNIVERSAL SHOW SOLUÇÕES PARA EVENTOS EIRELI contra suposto ato coator do Administrador Regional de Águas Claras e Procuradoria do Distrito Federal, consubstanciado na revogação do Certificado de Licenciamento da empresa. Aduz que no dia 15/10/2021 realizou pedido de viabilidade perante a Junta Comercial, fazendo-o com a documentação pertinente, inclusive com CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO emitido pela Administração Regional de Brasília. Afirma que o estabelecimento da empresa mudou-se para a cidade de Águas Claras, todavia, acreditava que o licenciamento, por partir de órgão único, teria a mesma validade e eficácia, porém, foi surpreendida com a revogação unilateral por parte da Administração Regional de Águas Claras. Pondera que possui atividades de acordo com a CNAE e contrato social, que possui alvará de funcionamento, e autorização do Poder Público para funcionar, no caso, a Administração Regional de Brasília. Verbera que “a ADMINISTRAÇÃO DE BRASÍLIA, obtém TOTAL competência para analisar e deferir tais pedidos de viabilidade, uma vez que, apesar de subdividida em regionais, trata-se de uma PESSOAS JURÍDICAS com interesses, princípios, atuações igualitárias por serem vinculadas a mesma Pessoa Jurídica-GDF." Pondera ainda que “não poderá a empresa ter sua licença revogada pela Administração Regional de Águas Claras, por simplesmente um erro FORMAL, ou seja, pelo DEFERIMENTO TER SIDO REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA, “ erro” esse que se encontra em corrigido e necessariamente tramitando junto a administração regional de Águas Claras, com objetivo de sanar qualquer vício seja ele formal ou material, condutas essas devido a preocupação da empresa em desenvolver sua atividade dentro da legalidade.” Tece considerações que apontariam para violação ao princípio da livre iniciativa econômica e de violação de direitos fundamentais por ato unilateral da administração. Pugna pela concessão de liminar, inaudita altera pars, “CONCEDER A AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA FUNCIONAMENTO DA EMPRESA NOS MOLDES E HORÁRIOS DISCRIMINADOS NA VIABILIDADE EM ANEXO, ATÉ O TERMINO DA VIABILIDADE REQUERIDA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARA-DF, afim de evitar danos irreparáveis a empresa e seus proprietários.” Custas iniciais recolhidas (ID 30302528). Instado a demonstrar qual teria sido o suposto ato coator realizado pelo Procurador Geral do DF a ensejar a competência originária deste órgão fracionário, manifestou-se a impetrante no ID 30336949, aduzindo a aplicabilidade da teoria da encampação. É o breve relatório. Decido. Como relatado, a pretensão da impetrante é de obter liminarmente autorização de funcionamento em razão de suposto ato coator proveniente da Administração Regional de Águas Claras, que teria revogado o Certificado anteriormente emitido pela Administração de Brasília. Com efeito, trata-se de licenciamento de empresa, o qual encontra regulamentação no Decreto no 36.948, de 04 de Dezembro de 2015, segundo o qual, o procedimento se realiza perante a Administração Regional. De outro lado, não se infere no procedimento de licenciamento, algum ato a ser realizado pelo Excelentíssimo Procurador-Geral do Distrito Federal. Logo, por este prisma, não há que se falar em competência originária deste órgão fracionário. Com efeito, também não há possibilidade de se aplicar a teoria da encampação, porquanto não preenchidos seus requisitos, que a teor do enunciado 628 do Superior Tribunal de Justiça, são os seguintes: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. Some-se que, no caso concreto, a indicação correta da autoridade coatora importa modificação da competência jurisdicional, alterando-se deste órgão fracionário deste eg. Tribunal para uma das ilustres Varas da Fazenda Pública, nos termos do artigo 21, inciso II, do RITJDFT e do artigo 26, inciso III, da Lei de Organização Judiciária do DF, reputando-se, de plano, inaplicável a teoria da encampação. Desse modo, conclui-se pela incompetência desta egrégia Câmara, diante da não constatação de ato coator de autoridade submetida a este foro (art. 21, III, do RITJDFT). De acordo com o art. 485, VI, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. E, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009 “denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869,de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”. (atual 485, do NCPC). Todavia, faculta-se a ora impetrante buscar a tutela jurisdicional perante o órgão judicial competente, considerando, no caso concreto, a pertinência subjetiva adequada à natureza da demanda. Isso posto, ante a ilegitimidade passiva da autoridade coatora indicada, denego a segurança, o que faço com fulcro no art. 6o, §5o, da Lei 12.016/2009 c/c o art. 485, inciso IV, do CPC. Sem honorários (art. 25 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília, 4 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator